Tribunal: TJMT
Processo: 1023141-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023141-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (EMBARGANTE), RODOMAJE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 02.152.024/0001-91 (EMBARGADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – CUMPRIMENTO DE SENTEÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE EXAURIDA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

VALNEI LUIZ GUENO opõe embargos de declaração (ID nº 194313685), objetivando sanar suposta contradição, que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 193355166, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade desproveu o recurso.

Em suma, sustenta que o v. acórdão foi contraditório, ao destacar em seu voto que “Não obstante o executado alegue irregularidades nos cálculos, deixou de apontar especificamente qual seria o suposto erro que culminaria na diferença de valor apontado, limitando-se a apresentar uma planilha de cálculos produzida unilateralmente”.

Aduz que não ocorreu uma análise com afinco da impugnação ao cálculo, destacando o princípio previsto na Constituição Federal que preza pelo contraditório e ampla defesa, vez que não foi levado em consideração cada ponto refutado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando o vício apontado.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 195631686, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana “é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior, “a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão,

do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação do embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que ele compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade, desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado, in verbis:

“VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença na Ação Monitória nº 0002820-54.2007.8.11.0037 ajuizada por RODOMAJE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA em face de VALNEI LUIZ GUENO.

Após o trâmite regular dos autos, proferiu-se sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 23.080,00 (vinte e três mil e oitenta reais), com correção monetária incidente a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a partir da citação.

Condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, em consonância com o art. 85, § 2º do CPC.

Não houve interposição de recurso pelas partes. A sentença transitou em julgado em 26/09/2022 (ID nº 96063438).

A autora pediu o cumprimento da sentença, apresentando o cálculo exequendo no valor de R$ 196.299,02 (cento e noventa e seis mil duzentos e noventa e nove reais e dois centavos) (ID nº 105363548).

A requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução no ID nº 109169432.

A parte exequente se manifestou no ID nº 111317179.

Na sequência, os autos foram encaminhados à contadoria judicial para apuração do valor devido, o qual juntou o cálculo no ID nº 115649752.

Intimados a se manifestar sobre o cálculo judicial, o exequente concordou com o cálculo apresentado (ID nº 116236188) e o executado, ora agravante apresentou impugnação ao cálculo no ID nº 118023444.

Ao decidir, a magistrada singular Dra. Myrian Pavan Schenkel rejeitou a impugnação e homologou o cálculo da contadoria judicial, conforme já relatado, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento pelo executado.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial.

Compulsando os autos, analisando o laudo pericial, verifica-se da planilha que foram observados os parâmetros e aplicados os índices corretamente determinados na sentença, em dissonância ao aventado pelo agravante, conforme bem consignado pela juíza a quo, in verbis:

“(...) consoante se infere do cálculo atualizado da dívida, percebe-se que a questão atinente ao quantum debeatur não merece qualquer reparo, pois inexiste qualquer erro aparente nos cálculos apresentados pela contadoria do juízo que impeça a sua homologação.

Outrossim, o laudo pericial discriminou detalhadamente o valor da condenação e as datas estabelecidas; indicou o índice de correção (INPC) e o percentual de juros utilizados (1% - um por cento) ao mês simples, assim como o critério empregado para o cálculo (mês cheio) e, ainda, a evolução do débito mês a mês, além da multa e honorários previstos no artigo 523 do CPC, consoante planilha acostada no id n. 115649752.”

Portanto, no caso dos autos, a falta de impugnação específica do cálculo pericial constitui óbice à pretensão de reforma da decisão homologatória do laudo pericial, especialmente se não verificada qualquer inobservância ao dispositivo da sentença exequenda.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - CONFORMIDADE COM A SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO. - Os cálculos foram realizados por profissional de confiança do Juízo, observando o disposto na sentença. O referido laudo goza de presunção de legitimidade, sendo da agravante o ônus de apontar e comprovar a existência de erros - Estando de acordo com a sentença é correta a homologação dos cálculos periciais pelo magistrado.”

(TJ-MG - AI: 10024095114641005 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/07/2018, Data de Publicação: 12/07/2018)

Desse modo, correta a decisão que homologou o laudo pericial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.”- (ID nº 193355166)

In casu, não se verifica qualquer contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação do embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos

declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024